Tribunal: TJDFT
Processo: 0001864-26.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LESÃO CORPORAL COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM O LAUDO DE CORPO DE DELITO. PENA DESPROPORCIONAL. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos casos violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando confirmada pelas demais provas constantes nos autos.

2. Inexistindo prova de que o réu agiu em legítima defesa ou de que se tratou de lesões recíprocas, não há que se falar em afastamento da condenação.

3. Não há desproporcionalidade na fixação da pena quando esta é fixada no mínimo legal, sendo observada, dentre outras coisas, a primariedade do réu.

4. É de competência do Juízo da Execução Penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios de gratuidade de Justiça.

5. Recurso conhecido e desprovido.